Tribunal: TJMT
Processo: 1013607-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013607-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO(S): LUCIANO GOMES DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 39631964) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36633963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013607-22.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 12/03/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/69, ao argumento de que o termo inicial para pagamento da integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário seria o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
Recurso tempestivo (id. 39657483) e devidamente preparado (id. 39731970).
Sem contrarrazões, conforme id. 43960965.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/69, sob a assertiva de que o termo inicial para pagamento da integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário seria o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.418.593/MS (Tema 722), firmou-se entendimento no sentido de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”.
Contudo, não há falar em aplicação do Tema 722 do STJ ao caso em debate, tendo em vista que a questão submetida a julgamento no referido precedente foi a necessidade de pagamento da integralidade do débito para caracterização da purgação da mora, ao contrário daquela em análise no presente Recurso Especial, que versa sobre o termo inicial para a quitação da dívida.
Sendo assim, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/69, o Recorrente defende que o termo inicial para pagamento da integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário seria o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 29654956):
“Desse modo, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.
Com efeito, o prazo da citação deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e não da efetivação da liminar como transparece do texto do Decreto-lei 911/69.”
Assim, verifica-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII